Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707686-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA AGRAVADO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, combinado com os arts. 330, inc. IV, e 513 do Código de Processo Civil. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que o ato judicial impugnado não está contemplado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O prazo transcorreu sem manifestação da agravante. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O cabimento é um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nelson Nery Junior explica que o cabimento é composto pela conjugação de dois (2) fatores: recorribilidade e adequação. Não basta que a decisão seja recorrível, é necessário que o recurso utilizado seja o legalmente previsto para impugnar determinado tipo de decisão.[1] O agravo de instrumento em exame viola a adequação, que consiste na relação de compatibilidade entre o recurso previsto na lei e o recurso efetivamente utilizado. A taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que somente as decisões interlocutórias nele mencionadas poderão ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O agravo de instrumento em análise foi interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, combinado com os arts. 330, inc. IV, e 513 do Código de Processo Civil (id 185134208). O recurso em referência não encontra amparo no art. 1.015 do Código de Processo Civil. O princípio da fungibilidade é inaplicável à hipótese. O referido princípio exige a presença de dois (2) requisitos: dúvida objetiva sobre qual seria o recurso cabível e inexistência de má-fé. Inexiste dúvida quanto ao recurso a ser interposto no caso em exame. O Código de Processo Civil estabelece de forma expressa que a apelação é o recurso adequado para atacar sentença nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que extingue o processo é a apelação e não o agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão de inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso adequado. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.122.114/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. ARTS. 489, 927, III, e 1021, § 3o, do NCPC. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 282 E 356 DO STF. 2. COBRANÇA DE ASTREINTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA N.o 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. É cabível o recurso de apelação em face da decisão que extingue o cumprimento de sentença. 3. O entendimento da origem encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sendo aplicável a Súmula n.o 568 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.041.188/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Na espécie, o agravo de instrumento não reunia condições de admissibilidade, vez que a decisão a quo recorrida é expressa ao extinguir a execução, tendo inclusive nomeado o ato decisório de sentença. (...) (Acórdão 1654631, 07288984420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 267.